Tribunal: TJDFT
Processo: 0710197-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CIÊNCIA DA NATUREZA DO CONTRATO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O instrumento escrito de contrato de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura mediante consignação em contracheque, cujas cláusulas prestam informações claras e adequadas, mostra que a consumidora foi devidamente informada sobre a modalidade de contrato a que aderiu.
2. O arrependimento que possa ter atingido a parte consumidora não leva à invalidação do negócio jurídico, quando ausente qualquer vício em sua origem.
3. Ausente a prova de suposta falha na prestação do serviço do banco, não há que se falar em repetição do indébito e em reparação por danos morais.
4. Apelo da autora não provido. Apelo do réu provido.